Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012567-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALÉTICA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DESERÇÃO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A RESILIÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM. HONORÁRIOS COMPATÍVEIS COM O TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte do contratante (Banco Bradesco S.A.), fixando a remuneração em R$ 23.100,00.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais dizem respeito:

(i) à validade da cláusula contratual e da quitação apresentada;

(
ii
) à alegação de inexistência de prestação de serviço suficiente;

(
iii
) à possibilidade de enriquecimento ilícito do escritório de advocacia;

(
iv
) à fixação e eventual majoração/redução do valor arbitrado;

(v) à contagem dos juros moratórios e correção monetária.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de dialeticidade: A preliminar foi suscitada nas contrarrazões pela instituição financeira, sob o argumento de que a apelação do autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Afastada, porquanto o recurso apresenta argumentação coerente e suficientemente vinculada à matéria decidida, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. Cerceamento de defesa: Rejeitado, pois o julgamento antecipado da lide fundamentou-se na suficiência das provas documentais já acostadas aos autos, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC.

5.
Negativa de prestação jurisdicional:
Não configurada. O julgador apreciou devidamente os pedidos e fundamentos relevantes. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC.

6. Deserção do recurso da parte autora: Inexistente. Comprovado o recolhimento regular das custas recursais

7.
Comprovada a atuação efetiva do escritório de advocacia em ações judiciais previamente à revogação do mandato, impõe-se o arbitramento proporcional dos honorários.

8
. A cláusula contratual não previa forma específica de remuneração em caso de resilição antecipada, aplicando-se o art. 22, §2º, do EOAB.

9
. Termos de quitação genéricos e sem individualização das ações não configuram prova de pagamento integral dos honorários.

10
. O valor arbitrado revela-se proporcional, razoável e compatível com o trabalho desempenhado.

11
. Não há vícios que justifiquem nulidade da sentença ou reforma por cerceamento de defesa.

12
. Juros de mora a contar da citação; correção monetária desde o arbitramento (art. 405 do CC e Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

13
. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

"A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, sendo ineficaz termo genérico de quitação e inaplicável a tese de ausência de benefício econômico quando comprovada atuação processual relevante."

Dispositivos legais citados:

CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 405, 489, §1º, IV; 1.010, II; 1.022; 85, §§2º e 11.

EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

CC,
arts
. 320, 389 par.
ún
., 406, 121, 421, 421-A, III e 476.

Súmulas STJ nº 362 e 54.

Precedentes relevantes citados:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS;
AREsp
2.413.911/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
307361912)
proferida pelo juízo da
10ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos
da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios nº 1012567-03.2024.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. nº
307361923
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar:

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

1.2. Da negativa de prestação jurisdicional por violação ao artigo 1022, II, do CPC.

2. Mérito Recursal.

2.1.
D
a expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido;

2.2. D
a completa impertinência da sentença proferida - da necessária observância ao contrato - da ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais - da impossibilidade de relativização das condições pactuadas;

2.3. D
a impossibilidade de intervenção do estado em um contrato válido - ato jurídico perfeito - da violação aos
arts
. 121, 421, 4
21-
A
,
III
,
e 476 do código civil vigente - da existência de condição expressa do pacto;

2.4. Da inaplicabilidade do art. 22, §2.º, do
E
OAB - contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido - instrumento com regras de pagamento em diversas fases do processo acompanhado - precedentes do S.T.J. que não se aplicam ao caso;

2.5. D
a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial - do enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente;

2.6. D
a necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios - obrigação nasceu quando da prolação da sentença;

Já em suas razões recursais (ID.
307361917)
,
a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. nº
307361926
).

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do apelo. Em sede preliminar, sustentou a inobservância ao princípio da dialeticidade e a deserção do recurso da parte Galera Mari e Advogados Associados.

(ID. nº
322417360
).

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº
308892373)
.

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
313349854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
307361912)
proferida pelo juízo da
10ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos
da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios nº 1012567-03.2024.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que as razões recursais analisam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença impugnada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, conforme exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o requerido/apelante, Banco Bradesco S.A., suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, a qual teria por finalidade apurar os atos processuais praticados e o resultado econômico obtido na execução, cuja condução pelo apelado constitui o objeto da presente demanda. Alegou, ainda, o indeferimento de prova documental suplementar, com base no contrato firmado e nas etapas processuais nele descritas.

Pois bem.

No caso em tela, constata-se que o magistrado de primeiro grau considerou as provas constantes dos autos, concluindo que os documentos apresentados pelas partes eram suficientes para o julgamento da lide, não se mostrando necessária a realização de prova pericial contábil.

É pacífico que, no ordenamento jurídico brasileiro, o julgador possui liberdade para apreciar as provas e formar seu convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A esse respeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
[grifo nosso]

Como se observa, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em análise, uma vez que o julgador a quo decidiu a lide com base nas provas regularmente produzidas nos autos, em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência atual:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.3.
Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

1.4.
Da deserção do recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega a deserção do recurso de apelação interposto pela parte autora, sob o argumento de que esta teria deixado de recolher o preparo recursal.

Pois bem.

A meu ver, tal alegação deve ser rejeitada,
porquanto restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal pela parte autora, conforme se extrai da certidão constante no ID nº 313349854.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou nas
Ações de Execução de Título Extrajudicial, PJE
nºs

0257147-29.2011.8.04.0001, 0636236-57.2013.8.04.0001 e 0019211- 98.2012.8.01.0001,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
307359928).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

307359920, 307359921 e seguintes)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
307361899
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
307361898)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

Quanto ao
processo nº
0257147-29.2011.8.04.0001, em trâmite perante a comarca de Manaus/AM
verifica-se que a atuação teve início em
18/09/2019,
anexou o cálculo do débito devidamente atualizado e o comprovante de pagamento das despesas de consulta aos sistemas eletrônicos, realizou diligências na busca de bens passiveis de penhora em nome dos executados
, consulta via sistema RENAJUD, expedido ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF),
sendo o autor, ao final, destituído dos autos.

No que concerne ao
processo nº
0636236-57.2013.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM,

a atuação teve início em
17/12/2013,

com o ajuizamento da ação,
compreendendo diligências para citação dos executados e busca de bens e valores passíveis de penhora, sendo o autor, posteriormente, destituído dos autos.

Em relação ao
processo nº 0019211-98.2012.8.01.0001 em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC,
observa-se que a atuação teve início em
11/10/2012,
com o ajuizamento da ação,
abrangendo diligências para citação dos executados, bem
como pedido

de
bloqueio de valores on-line através do BACENJUD
,

consulta via RENAJUD, e que fosse oficiado a Delegacia da Receita Federal (DRF),
tendo o autor sido posteriormente destituído dos autos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –
R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais)

–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
v
erbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Noutro giro, ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2.3.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no
item 2.2
. da presente fundamentação,
razão pela qual não há que se falar em modificação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a verba honorária fixada.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025